Tribunal: STF
Processo: RE 1476013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - NÃO RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - NÃO RECONHECIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, §3º, DA CF/BB - POSSIBILIDADE DE FUTURA REVERSÃO DOS BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DA FAZENDA PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - FATO GERADOR CARACTERIZADO - TRIBUTO DEVIDO - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - ILEGALIDADE. 



    1- A Companhia Energética de Minas Gerais tem legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU de imóvel que adquiriu pela via da desapropriação. 



    2- O termo inicial da prescrição para a cobrança do IPTU é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento.



      3- A hipótese de extensão da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, CR/88) para empresa pública e sociedade de economia mista foi reconhecida às prestadoras de serviço público em regime de monopólio. 



    4- A sociedade de economia mista, ainda que concessionária de serviço público submete-se ao regime das sociedades privadas (art. 173, §2º e art. 150, §3º, ambos da CF), inclusive ao IPTU, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (art. 34 do CTN). 



    5- A possibilidade de futura reversão de bens imóveis da concessionária de serviço púbico de energia à Fazenda Pública não enseja a exclusão da obrigação tributária. 



    6- É ilegal a Taxa de Serviços Urbanos instituída pelo art. 146 da Lei 1744/94 do Município de Santa Luzia” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o caput e o inc. XXI do art. 37, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. I do art. 156 e os §§ 1º e 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Assevera “que a serventia do imóvel, como visto, é tão somente abrigar bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica. Dessa forma, o seu uso é do serviço público, e, por conseguinte, de seu titular, no caso, da União. Afinal, é o ente-federado que tem o poder para imprimir destinação ao bem, que permanece sob seu poder, seja quem for o concessionário” (fl. 25, e-doc. 25).



    Argumenta que, “para a realização do objeto estatutário, a Recorrente, como delegatária, sujeita-se ao tratamento jurídico a que se submeteria o Estado, caso por iniciativa própria, prestasse o serviço, pois utiliza-se de acervo patrimonial adstrito à geração e transmissão de energia elétrica, em nível doméstico e industrial” (fl. 27, e-doc. 25).



    Ressalta que “a Recorrente se equipara às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, na qualidade de prestadora do serviço de energia elétrica em regime de concessão (art. 21, inciso XII, ‘b’, da CF/88), que possui claro feitio de serviço público em sentido estrito, e não de atividade econômica cujo intuito primordial é a obtenção de lucros” (fl. 32, e-doc. 25).



    Salienta que, “por força das características inerentes aos imóveis exacionados, mormente a sua condição de afetação à prestação do serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, somado à sua reversibilidade ao poder concedente quando do término do contrato de concessão, conforma-se inarredável a incidência do art. 150, VI, ‘a’, da CF/88, em detrimento da incidência dos artigos 150, §3º e 173, §1º, inciso II e §2º, da CF/88 que devem, portanto, ser excepcionalizados” (fl. 42, e-doc. 25).



    Pede, “demonstrada a presença dos pressupostos formais e materiais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, inclusive quanto à Repercussão Geral, reconhecida no RE 600.867/SP, o qual encontra-se pendente de julgamento, estando devidamente prequestionada a matéria, espera a Recorrente seja admitido, processado e encaminhado o Recurso ao Supremo Tribunal Federal, para o fim de que conhecido, no mérito seja provido, para reformar o Venerado Acórdão que, deu parcial provimento ao recurso da CEMIG, o qual entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal, julgando totalmente procedente os embargos à execução, afastando-se a cobrança do IPTU” (fl. 50, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “No tocante à questão central, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da cobrança de IPTU e TSU, referente à imóvel situado na Rua Presidente Nilo Peçanha, SN - Parque Boa Esperança - Quadra 00021 - Lote 0005 - Secção 007701, nos exercícios de 2007 a 2009. (...) A hipótese de extensão da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, CR/88) para empresa pública e sociedade de economia mista foi reconhecida as prestadoras de serviço público em regime de monopólio, como, por exemplo, serviço postal, o que, evidentemente, não ocorre no âmbito da prestação de serviço de energia elétrica. (...) Tendo em vista que a apelante possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, cuja atividade concerne á obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, tem-se evidente a impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos. (...) Portanto, é patente que a apelante não faz jus a imunidade tributária recíproca. Também não merece prosperar a alegação da apelante de que a reversão dos bens ao patrimônio público obsta a incidência do tributo, na medida que não consta tal hipótese como exclusão da obrigação tributária em lei. Aliás, de se observar que a previsão contratual não pode ser oposta ao Fisco para fins de afastar a responsabilidade pelo pagamento de tributo. No que tange ao IPTU, é sabido que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (fls. 8-12, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Sobre a questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista por mim proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora